Tribunal: STF
Processo: RE 100498
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-12-06
Data de publicação: 1983-12-06

Ementa:
LIVROS COMERCIAIS: EXAME. SÚMULA 260. EMBORA O TEMA DISCUTIDO NA DEMANDA PERTINA COM RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL E, PORTANTO, SE INCLUA NA RESTRIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SEGUNDO O ART-325, V, "C", DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONFIGURANDO-SE, COMO NO CASO OCORRE, MALTRATO, PELO V. ACÓRDÃO IMPUGNADO A SÚMULA 260-STF, CABÍVEL O APELO EXTREMO EM FACE DE INCLUIR-SE A DIVERGÊNCIA COM A SÚMULA ENTRE AS RESSALVAS DO "CAPUT" DO MESMO ART-325 DO RI/STF. NO CASO, PRETENDENDO OS AUTORES EXAME DOS LIVROS COMERCIAIS DE OUTRA FIRMA, QUE NÃO AQUELA ENVOLVIDA NO LITÍGIO, CABE APLICAR-SE O VERBETE DA ALUDIDA SÚMULA 260-STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.